Tribunal: TJDFT
Processo: 0727986-44.2022.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-02
Data de publicação: 2023-03-17

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. CONTA PASEP. PEDIDO GENÉRICO. INTERESSE PROCESSUAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.
1. Para caracterização do interesse processual na ação de exigir contas, deve o requerente demonstrar o vínculo jurídico existente entre as partes e a delimitação temporal do objeto da pretensão, sendo também necessário apontar de forma concreta e fundamentada as irregularidades que entende haver nas contas, sendo insuficiente a mera alegação genérica de necessidade de esclarecimentos (art. 550, caput, e §1o, do Código de Processo Civil).
2. Configura falta de interesse processual, pedido genérico de prestação de contas de todo o período de administração de conta PASEP, desde sua criação, até o saque realizado, pois ausente o período objeto da pretensão, bem como os motivos específicos pelos quais busca a prestação de contas.
3. A Lei 13.677/18 dispõe sobre possibilidade de movimentação da conta do Programa de Integração Social (PIS) e do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (Pasep), definindo hipóteses e critérios para saque do benefício, não se referindo a norma à suposta existência de diferença de valores devida aos participantes dos programas em virtude de irregular atualização do saldo de suas contas.
4. Recurso não provido.